Tribunal: STF
Processo: HC 264999
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 1.024.568/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo da Execução reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave, determinando a perda de 1/3 dos dias remidos e a interrupção do cálculo de penas do paciente para fins de progressão de regime.



    3. Inconformada, a defesa protocolou agravo em execução, tendo o Tribunal de Justiça negado provimento ao recurso. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Neste habeas corpus, a defesa alega que a falta grave atribuída ao paciente é ilegal e desprovida de fundamentação idônea, pois o conjunto probatório do procedimento administrativo disciplinar não comprova que ele tenha praticado qualquer conduta faltosa, sendo certo que todas as testemunhas — inclusive o agente penitenciário responsável pelo pavilhão — confirmam que ele respeitou as ordens dadas, acatou imediatamente a determinação para dirigir-se ao castigo, não ofendeu servidores, não perturbou a jornada de trabalho e apenas tentou organizar o convívio interno como preso mais antigo da cela. Sustenta que a discussão ocorreu porque o outro reeducando, José Nunes, usou o banheiro de forma excessiva, prejudicando o horário de trabalho de Igor, e que foi este quem deu início a acusações desproporcionais e versões isoladas, inexistindo prova de desobediência, falta de urbanidade, perturbação ou ruídos anormais, especialmente porque o pavilhão estava naturalmente barulhento e o paciente possui tom de voz naturalmente mais grave. Afirma que o Ministério Público, tanto no procedimento administrativo quanto no agravo em execução, opinou pela classificação como falta média, e que outro magistrado, ao julgar o corréu José Nunes pelos mesmos fatos, reconheceu apenas falta média, demonstrando flagrante desproporção e ausência de isonomia na decisão que atribuiu falta grave exclusivamente ao paciente. Argumenta que a fundamentação do acórdão impugnado é meramente conjectural e não se apoia em elementos concretos, gerando grave prejuízo ao paciente, que permanece no regime fechado em razão da interrupção do lapso para progressão. 



    5. Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da falta grave e a absolvição do paciente ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta como falta média; no mérito, pede a confirmação da ordem



     



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. No julgamento do agravo em execução interposto pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo encampou o entendimento adotado pelo Juiz da execução quanto à configuração da prática de falta disciplinar grave pelo paciente. Eis os fundamentos lançados:



    “Finalizado o procedimento administrativo, concluiu-se pela ocorrência de falta disciplinar de natureza grave, consistente em desobediência à ordem de servidor (art. 50, inciso VI, c.c. o art. 39, inciso II, primeira parte, ambos do RIP); atuação de maneira inconveniente, falta de urbanidade, provocar perturbações com ruídos, vozerios ou vaias e perturbar a jornada de trabalho e a realização de tarefas (art. 45, incisos I, IX e X do RIP) (fls. 122/123).



     O i. magistrado “a quo” entendeu que a sindicância ocorreu de maneira regular, homologando a falta disciplinar, impondo a perda de 1/3 dos dias remidos e a interrupção do lapso para progressão (fls. 140/141). Não se há cogitar da ocorrência de falta de provas, pois mesmo os sentenciados admitiram que estavam discutindo, que alteraram as vozes, que mesmo instados pelo servidor a parar a discussão, prosseguiriam. 



    Poderia ser reconhecida a falta de natureza média se tão somente estivessem discutindo e falando em voz alta e, instados a parar, atendessem à determinação do servidor, cessando qualquer conduta de pronto. 



    No entanto, o que houve de fato é que, mesmo após diversas ordens do servidor de que cessassem a discussão, optaram por prosseguir, incorrendo em evidente desobediência.



     O servidor público ouvido asseverou que o mais exaltado na ocasião era o sentenciado Igor, não sendo importante averiguar se seu tom de voz era ou não mais alto, na medida que lhe foi determinado que encerrasse a discussão, mas ele optou por prosseguir. 



    Mesmo as testemunhas disseram que o servidor interpelou os envolvidos, determinando que parassem a discussão, por três vezes, mas que eles desobedeceram às ordens e prosseguiram.



    A conduta principal (desobediência), se subsome ao artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal, sendo acertada a decisão que homologou a falta grave apurada.



    Incabível a desclassificação para falta média ou leve.



     Não há como se estender ao agravante a desacertada a r. decisão de fls. 144/145, que desclassificou a conduta do sentenciado José Nunes de Souza para falta de natureza média, pois, como já dito, eles optaram por desobedecer à ordem do servidor, por três vezes. E nada pode ser feito quanto a isso (desclassificação), em sede de recurso interposto pela d. defesa de coautor da falta disciplinar.” (e-doc. 5, p. 4-7, grifos nossos)



    9. A leitura da decisão proferida pelo TJ/SP revela que foi devidamente demonstrada a prática da falta disciplinar grave, consistente no fato de o paciente haver desobedecido ordem de servidor. 



    10. Conforme afirmado pelo STJ, eventual superação do entendimento esposado nos pronunciamentos, seja para acolher o pleito de absolvição, seja para desclassificar a conduta para infração de natureza média, demandaria incursão no conjunto fático-probatório, o que, como se sabe, é inviável na via estreita do habeas corpus. Nessa linha, colaciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 221.116-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/11/2022, p. 23/11/2022, grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC nº 212.377-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/06/2022, p. 29/06/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE CORRÉU ABSOLVIDO. IDENTIDADE DE SITUAÇÃO JURÍDICA. EXTENSÃO. ART. 580 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, quanto à comprovação da prática de infração disciplinar, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 2. A ausência de análise pelas instâncias antecedentes de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas per saltum por esta Suprema Corte. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 219.338-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 19/12/2022, p. 08/02/2023, grifos nossos)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE FALTA GRAVE OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA DE NATUREZA MÉDIA OU LEVE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.” 



    (HC nº 207.695-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022; grifos nossos).



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator